Tribunal: STF
Processo: ARE 1337487
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA SOBRE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA: IMPLEMENTAÇÃO DA URV. REVISÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LIMEIRA - URV - Pretensão de recálculo da remuneração nos termos do arts. 22 e 25 da lei nº 8.880/94 a partir de março de 1994, com o consequente pagamento das diferenças devidas - Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do STJ - Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversas - Autora que demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, sendo de rigor a procedência da ação - Precedentes - Sentença de improcedência reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso da autora provido” (fl. 2, vol. 9).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, os arts. 18 e 24 e os incs. I e II do art. 30 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal, aos argumentos de “a) violação da autonomia municipal e da Súmula Vinculante 42; b) violação do princípio da preponderância dos interesses; c) violação da competência legislativa municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal no que couber; d) violação da tese fixada no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN” (fl. 6, vol. 12).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (vol. 15).
    O agravante sustenta “não se trata[r], portanto, de reanálise de provas, porquanto a fundamentação do acórdão aponta que houve reestruturação remuneratória da carreira da servidora” (fl. 8, vol. 18). 
    Pede “o conhecimento do agravo em Recurso Extraordinário interposto e, como corolário, o conhecimento e, finalmente, provimento do RE interposto” (fl. 9, vol. 18).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 561.836-RG, Tema 5, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória pela conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, quando o cálculo demonstra valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento: 
    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
    8) Inconstitucionalidade.
    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” ( DJe 10.2.2014).
    No mesmo sentido o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI 8.880/1994. CABÍVEL RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Esta Corte já se manifestou no sentido de admitir a recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo local, quando identificado decréscimo salarial em decorrência da conversão monetária em URV, determinada pela Lei 8.880/1994. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.020.769-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020). 
    O Tribunal de origem aplicou, de forma correta, a tese firmada nesse paradigma de repercussão geral:
    “Pois bem, a Lei nº 8.880/94 dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e, dentre as inúmeras regras de transição com vistas à conversão do Cruzeiro Real para o Real, determinou no seu artigo 22 a conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV na data de 1º de março de 1994. Tratando-se de questão relacionada com alteração da moeda, atinente ao sistema monetário nacional, a matéria é de competência privativa da União nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal. Assim, por se tratar de norma geral, as regras de conversão dos vencimentos dos servidores em URV devem ser observadas também pelos Estados e Municípios, sem que se possa falar em violação da autonomia desses entes Federativos, de modo que os critérios de conversão previstos na Lei 8.880/94 alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais. Em que pese o respeito ao entendimento diverso, não procede a tese de que não houve prejuízo à autora, ao argumento de que a Administração, no exercício de sua autonomia, teria realizado e conversão dos salários de seus servidores por meio da concessão de reajustes voluntários em seus vencimentos. Isso porque, por terem natureza jurídica diversa, a conversão em URV não se confunde com reajuste de vencimentos, mas constitui medida de transição à adoção da nova moeda e, portanto, estados e municípios não poderiam se furtar de cumprir a obrigação imposta por lei federal. Destarte, a tese do requerido, apegada na alegação de que não houve prova do efetivo prejuízo à requerente, carece de respaldo jurídico. Ora, uma vez não respeitado o correto critério previsto no artigo 22 da Lei 8.880/94, mostra-se manifesta e independente de prova a ocorrência prejuízo, tendo em vista que este decorre do próprio fato do cálculo ter se dado em divergência ao determinado pela Lei Federal (in re ipsa). (…) Assim, comprovado nos autos que a autora já era servidora pública quando da vigência da Lei 8.880/94 (fls. 25/50), o caso é de procedência da ação, condenando-se o requerido a efetuar o recálculo dos vencimentos, com o consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas (bem como os reflexos consequentes), implementando-se os valores em sua folha de pagamento, segundo os índices da URV, nos exatos termos dos artigos 22 e 25 da Lei nº 8.880/94. (…) Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Nesse sentido: AgRg no REsp 1302854, rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1346177, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 02/05/2013; AgRg no AREsp 199224, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/10/2012; AgRg no AREsp 40.081, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 16/11/11)” (fl. 5-11, vol. 9). 
    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.465-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BEBEDOURO. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. METODOLOGIA DE CONVERSÃO. LEI FEDERAL 8.880/1994. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.134.164-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora